Tribunal: STF
Processo: RE 108415
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-01
Data de publicação: 1987-12-01

Ementa:
- DESPESAS DE EXECUÇÃO.
DESPESAS EFETUADAS PELO EXEQUENTE. ATRIBUIÇÃO DO ONUS AO ARREMATANTE.
RECURSO DESTE.
NÃO SE HÁ DE TER COMO HAVENDO MALTRATO AO ART. 153, PARAGRAFO 2. DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SE O ACÓRDÃO DECIDIU COM APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
LEGAIS CABIVEIS A ESPÉCIE, COM BASE NO ART. 126, DO  CPC, JA QUE NÃO HÁ
NORMA EXPRESSA SOBRE O PONTO CONTROVERTIDO, POIS O JUIZ NÃO PODE
EXIMIR-SE DE SENTENCIAR ALEGANDO LACUNA OU OBSCURIDADE DA LEI. A REGRA
APLICAVEL, NO CASO E A DE QUE NÃO CABE O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DE UM,
A CUSTA DE OUTREM.
OUTROSSIM, INCABIVEL O EXAME DO EXTRAORDINÁRIO SOB O ENFOQUE DO
PARAGRAFO 1. DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SE NÃO FOI ELE
OBJETO DE OPORTUNO PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282).